Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709969-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANEENE FELIX DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Aneene Felix da Silva em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente na ausência de disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva da rede pública de saúde. Alega a impetrante, em síntese, que contraiu SARS-COV-2 e se encontra internada no Pronto Socorro para COVID do Hospital Regional de Santa Maria - DF, desde 02/04/2021, em grave estado de saúde, necessitando de internação em Unidade de Terapia Intensiva, tendo em vista o agravamento do quadro com iminente risco de morte, conforme relatório médico. Sustenta o direito fundamental à saúde, devendo, assim, o ente distrital disponibilizar, com urgência, sua internação em Unidade de Terapia Intensiva da rede pública ou particular. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata disponibilização do leito em questão e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a concessão da segurança. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita, bem como permissão para juntar procuração posteriormente, ante o caráter urgente da situação e a clara impossibilidade que acomete a impetrante. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, a impetrante qualifica-se como “do lar” e afirma não ter condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assim, diante dos elementos concretos da hipótese, conclui-se que a requerente se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual DEFIRO a benesse pleiteada para todos os atos processuais concernentes a esta demanda (art. 98, § 5o, do CPC). Passo à análise da liminar vindicada. O inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 reza que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. É certo que o direito à saúde e à vida deve ser garantido de forma eficaz e concreta, competindo ao Distrito Federal disponibilizar leito a paciente que reclama internação hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, em razão do princípio da dignidade humana consagrado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e por constituir dever do Estado, na dicção do artigo 196 da Carta Política e do artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ocorre que a crítica situação em que se encontra o País em virtude da pandemia da COVID-19, especialmente o Distrito Federal, com o esgotamento praticamente integral das vagas de UTI disponíveis à população, inclusive junto à rede particular, reclama do Poder Judiciário cautela na solução dos conflitos envolvendo questões de direito à saúde. A propósito, o Comitê Executivo do Distrito Federal – CEDS, no uso das atribuições constantes no art. 1o, §2o, da Resolução CNJ 238/2016, em consonância com a Resolução 107/2010, considerando o volume de ações judiciais objetivando a disponibilização de leitos, cujas decisões estão impossibilitadas de serem cumpridas diante da crise sem precedentes do sistema de saúde; a necessidade de racionalização e eficiência da ocupação das vagas de UTI para pacientes acometidos de COVID – 19 e aos não acometidos; o acesso integral e universal ao direito à saúde, observada a natureza transindividual do problema da saúde pública em face da pandemia, a ensejar a adoção de critérios de classificação de risco e priorização clínica, decidiu: RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. (Recomendação-CEDS 01/2021, de 14 de março de 2021). Com efeito, em que pese a necessidade urgente de internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva como forma de preservar sua vida, inviável a concessão da liminar sem condicionamento prévio ao sistema de regulação de leitos. Isso porque, não pode o Judiciário agir de maneira impetuosa, interferindo na gestão e estratégia traçadas pelo Executivo local, sob pena de impactar negativamente a efetividade prática das medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Saúde. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, assim se manifestou a e. Desembargadora Carmelita Brasil, em recente decisão proferida durante o plantão judicial de segunda instância. Confira-se o seguinte trecho: (...) A saúde é direito de todos. Todavia, como consignado, o Poder Judiciário não pode conceder uma via mais curta para a consecução do fim desejado, quando há outros pacientes no mesmo estágio ou ainda pior que o Impetrante e que já se encontram dentro da lista gerada pelo sistema de regulação de leitos existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É preciso se trabalhar de forma conjunta e em parceria para se alcançar aos fins perseguidos, sendo que, no caso, é imprescindível que haja a conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde do DF. (Mandado de Segurança 07095827920218070000, data da decisão: 03/04/2021, data da publicação: 06/04/2021) Registre-se que o esgotamento das vagas em UTI também alcança a rede particular de saúde, de sorte que a concessão da liminar para que o Distrito Federal arque com os custos de UTI em hospital particular releva-se inócua. Nesse contexto, cabível apenas a inscrição do nome da impetrante no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a fim de que o seu efetivo acesso à UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a autoridade impetrada acerca do presente writ para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inciso I, da Lei n o 12.016/09), bem como para que providencie a inscrição do nome da impetrante no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, caso o Hospital Regional de Santa Maria/DF ainda não o tenha feito. Notifique-se a i. Procuradoria-Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial e da presente decisão, para os efeitos da norma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Em tempo, assinalo a impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da procuração (CPC, art. 104, §1o). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora